Tribunal: TJDFT
Processo: 0008471-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008471-58.2018.8.07.0016 RECORRENTE: SAMUEL NASCIMENTO SOBREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, 6o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO DEFERIDO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 14 da lei 11.340/2006, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, têm competência para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dessa forma, visando à finalidade da norma penal, que é o fortalecimento da proteção à mulher contra a prática de violência doméstica e de gênero, a competência para os casos que decorram dessa prática é da vara especializada. 2. No caso, verifica-se a condição de hipossuficiência e de vulnerabilidade da mulher (idosa) em face do acusado (filho), de modo a atrair a competência da Vara Especializada com aplicação da Lei Maria da Penha, no intuito de coibir a violência doméstica contra a mulher. Preliminar rejeitada. 3. Impende destacar que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço. 4. Apesar de o réu não ter a vontade deliberada de lesionar sua genitora, isto é, o resultado não lhe era intencional, era totalmente previsível que poderia lesioná-la, já que empurrou a porta de forma abrupta em direção da idosa de 83 anos de idade, a qual não possível mais os mesmos reflexos e compleição física de uma pessoa jovem, podendo inclusive sofrer lesões ainda mais graves, diante de sua fragilidade física. Condenação mantida. 5. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, e que não existe qualquer circunstância que exclua o caráter ilícito da conduta culposa praticada pelo réu ou que o isente da pena correspondente, mesmo que tenha praticado os fatos sob o efeito de substância entorpecente, a condenação penal deve ser mantida. 6. No nosso ordenamento jurídico apenas a embriaguez completa (por ingestão de álcool ou substância entorpecente), proveniente de caso fortuito ou força maior pode determinar a exclusão ou a redução da pena, conforme prevê o art. 28 do CP. 7. A atenuante genérica disposta no art. 66 do CP será atraída quando houver causa especial que esteja relacionada diretamente com o delito e que mereçam atenção por indicarem uma menor culpabilidade do agente. In casu, a simples alegação de grave dependência química sem comprovação probatória, não mostra-se suficiente para aplicar a atenuante genérica do art. 66 do CP, em razão do acusado ter praticado o delito sob efeito de substância entorpecente. 8. Verificado que não há qualquer condenação penal transitada em julgado praticada pelo réu anteriormente aos fatos do presente processo, não há que se falar em reincidência. Agravante afastada. 9. Pena redimensionada e reduzida para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo cometimento do crime disposto no art. 129, § 6o, do CP c/c o art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/06 (lesão corporal culposa em contexto de violência doméstica). 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redimensionar a pena ao patamar adequado e determinar a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo da Vara de Execuções. O recorrente aponta violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, sustentando a existência de reformatio in pejus, ao argumento de que a segunda sentença prolatada pelo juízo singular teria reconhecido a configuração de violência doméstica, aplicando-se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 617 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando-se os autos verifica-se que na análise do primeiro recurso de apelação, o Acórdão (ID n.o 31726379 - Pág. 30) proferido pelo Eg. TJDFT manteve a condenação do réu no crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal e anulou a sentença na parte da condenação na lesão corporal, determinando o retorno dos autos para aditamento da denúncia. A denúncia então foi aditada pelo Ministério Público (ID n.o 31726394 - Pág. 1) imputando ao réu o delito de lesão corporal culposa em contexto de violência doméstica (ID 38628611 - Pág. 5). Dessa forma, é possível notar a configuração do instituto da mutatio libelli, impondo o aditamento da denúncia da peça acusatória, nos termos do art. 384, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de alteração relevante na individualização da conduta do recorrente, o que não obsta o reconhecimento de agravante, que no caso se trata do fato ter ocorrido em contexto de violência doméstica. Diante do aditamento da denúncia imputando ao acusado o crime tipificado no art. 129, § 6o do CP, lesão corporal culposa em contexto de violência doméstica contra a mulher, foi oportunizado ao réu o exercício do processo legal, assegurando-lhe o Princípio da ampla defesa e do contraditório, o que demonstra a regularidade e processamento do presente processo criminal (ID 38628611 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024